Tribunal: TJSP
Processo: 1013499-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA – EVENTO QUE OCORREU DURANTE O EXPEDIENTE - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - CABIMENTO DO BENEFÍCIO ALMEJADO - PRETENSÃO ACOLHIDA.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013499-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são
apelados GABRIELLY GONÇALVES DE ARAÚJO, DAVI LUCAS BARBOSA
GONÇALVES DE ARAÚJO, GUSTAVO GABRIEL GONÇALVES DE ARAÚJO e
ANA CLAUDIA DE ARAUJO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento a remessa oficial. Negaram provimento ao apelo autárquico.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013499-11.2019.8.26.0053 -Voto no 28.068
2
Apelação / Remessa Necessária no 1013499-11.2019.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Gabrielly Gonçalves de Araújo, Davi Lucas Barbosa
Gonçalves de Araújo, Gustavo Gabriel Gonçalves de Araújo e Ana
Claudia de Araujo Barbosa
Comarca: São Paulo
Voto no 28.068
ACIDENTE DO TRABALHO PEDIDO DE CONCESSÃO
DE PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA
EVENTO
QUE OCORREU DURANTE O EXPEDIENTE - NEXO
CAUSAL
DEMONSTRADO
-
CABIMENTO
DO
BENEFÍCIO ALMEJADO - PRETENSÃO ACOLHIDA.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico
desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o
pedido dos quatro autores, filhos e viúva do falecido obreiro, para
condenar o INSS a conceder o benefício de pensão por morte acidentária, a
partir do dia seguinte ao óbito, mais abono anual, pagamento das parcelas
em atraso corrigidas pelo INPC e acrescidas dos juros de mora legais. Os
honorários advocatícios foram fixados em15% das prestações devidas até a
sentença. Confirmada a tutela antecipada concedida às fls. 37.
Apela o INSS alegando, preliminarmente, a incompetência
absoluta da justiça comum para analisar o feito, visto que a morte não
decorreu de acidente de trabalho. No mérito, afirma que o nexo causal não
restou comprovado, pois o relato das circunstâncias do óbito possui
inconsistências que levam à conclusão de que tudo aconteceu fora do local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013499-11.2019.8.26.0053 -Voto no 28.068
3
de trabalho. Pede o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça
Estadual para julgamento da ação ou, subsidiariamente, a improcedência
do pedido (fls. 88/93).
O recurso foi respondido. A decisão foi remetida ao reexame
necessário.
A douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 116/117).
É o relatório.
A preliminar arguida se confunde com o mérito e será com ele
analisada.
Trata-se de ação de concessão de pensão por morte
acidentária movida por Gabrielly Gonçalves de Araújo, Gustavo Gabriel
Gonçalves de Araújo, Davi Lucas Barbosa Gonçalves de Araújo (filhos
menores) e Ana Claudia de Araújo Barbosa (viúva), decorrente do
falecimento de Alex Barbosa Gonçalves de Araújo, em 14/12/2017,
durante o trabalho. Relatam que, realizado o requerimento administrativo,
foi ele indeferido sob a alegação de ausência de comprovação de vínculo
empregatício, apesar do registro em CTPS, da emissão da CAT pelo
empregador e do Boletim de Ocorrência lavrada na ocasião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013499-11.2019.8.26.0053 -Voto no 28.068
4
Consoante se verifica, em 14/12/2017, o falecido, Alex
Barbosa Gonçalves de Araújo, encontrava-se no seu local de trabalho e
levou uma facada de um cliente, com o qual tivera um desentendimento
um pouco antes e, ao contrário do que alega o INSS, os fatos estão
devidamente comprovados pelos documentos de fls. 22/27 e 39/67. Note-
se que no Boletim de Ocorrência consta que: “Apurou-se em apertada
síntese que o patrulheiro ora condutor foi acionado via COPOM para
atender uma ocorrência de indivíduo esfaqueado e que o autor havia sido
detido por populares. Deste modo, ao chegar no local verificou o
indivíduo, que agora sabe se chamar Elias, detido por populares, deitado
no chão, apresentando sangramento no braço. Ainda, em conversa com
seguranças da loja no local, soube que no início da manhã o indiciado
havia tentado furtar um isqueiro, porém foi impedido e colocado para fora
do estabelecimento pelo segurança, vítima da ação, entretanto, no período
da tarde Elias retornou e ao perceber que a vítima encontrava-se de
costas, atendendo um cliente, penetrou a faca pelas costas da vítima,
causando um alvoroço no local. No local da agressão, dentro da loja, não
havia mais resquícios periciais, pois o local foi lavado por funcionários do
estabelecimento, sem a autorização de nenhum policial militar ou civil,
bem como o segurança da loja havia sido socorrido para o Hospital Tide
Setubal, encontrando-se internado para procedimento cirúrgico. (...). As
testemunhas, seguranças da loja, em depoimento são uníssonas em
afirmar que o indiciado, depois de ser pego tentando furtar um isqueiro,
retornou no período da tarde e aproveitando-se que a vítima encontrava-
se de costas, deu uma estocada com a faca na vítima, saindo correndo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013499-11.2019.8.26.0053 -Voto no 28.068
5
local, porém foi detido por segurança de populares.(...).” (grifamos) (fls.
23/24)
Diante disso, as provas existentes nos autos apontam,
inequivocamente, ter o segurado trabalhado como empregado no local de
seu falecimento, no período de 01/12/2017 a 14/12/2017, como inclusive
consta de sua CTPS (fl. 21). Pelo trecho do Boletim de Ocorrência
transcrito acima não há dúvida de que o de cujus foi esfaqueado dentro da
loja, sendo que o agressor correu e foi detido em via pública, na Rua
Marechal Tito, no 645, mesma rua em que localizada a empregadora (esta
fica no no 884), inexistindo, portanto, a inconsistência apontada pelo INSS
em seu apelo.
Assim, está satisfatoriamente comprovada a condição de
segurado do obreiro e que a sua morte ocorreu durante o trabalho, sendo
devida, portanto, a pensão por morte aos seus dependentes.
Em suma, fica mantida a r. Sentença quanto à questão de
fundo.
Sem prejuízo, consigno que, para fins de correção monetária,
deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
(Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em diante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013499-11.2019.8.26.0053 -Voto no 28.068
6
empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF). Os juros de mora serão aqueles
corretamente estabelecidos na r. sentença (remuneração oficial da
caderneta de poupança, art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/2009).
Por fim, a sentença é ilíquida e por isso a verba honorária deve
ser fixada somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II do
CPC.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial, nos termos acima e NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator